Tribunal: TJBA
Processo: 8030330-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030330-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRO. PEDIDO DE PENHORA EM BEM DE GENITOR HOMÔNIMO AO DEVEDOR. EMBARGOS DO EXCEPTO SUSTENTANDO AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, NÃO OCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO E NECESSIDADE DE DISTINÇÃO DOS PRECEDENTES UTILIZADOS. OMISSÕES VERIFICADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EMBARGOS DO EXCIPIENTE BUSCANDO ESCLARECIMENTOS ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERDA DO OBJETO COM O ACOLHIMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração simultâneos opostos contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8030330-86.2024.8.05.0000, julgado pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo, reconhecendo a possibilidade de apresentação de exceção de pré-executividade por terceiro e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido e majorados para 12% na instância recursal.

II. Questão em discussão
3. O excepto sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar precedentes jurisprudenciais que não guardam correspondência fática com o caso concreto.
4. Alega que não houve efetiva constrição patrimonial do terceiro interessado, pois o pedido de desistência da penhora foi formulado antes mesmo de qualquer decisão que pudesse deferi-la, afastando a tese de lesão patrimonial.
5. Defende que a execução não foi extinta ou substancialmente modificada, diferentemente do que ocorre nos precedentes utilizados no acórdão embargado.
6. Argumenta que a manifestação apresentada deveria ser tratada como impugnação à penhora, e não como exceção de pré-executividade, afastando, assim, a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. Por sua vez, o excipiente requer esclarecimento acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
8. O acórdão embargado, na parte relativa à possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade por terceiro, não merece reparo, pois está devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência dominante.
9. Todavia, verifica-se que o fundamento para a condenação em honorários sucumbenciais baseou-se em premissa equivocada, pois a penhora que recairia sobre bem de pessoa homônima ao devedor não chegou a ser efetivada, afastando qualquer alegação de lesão ao patrimônio do terceiro.
10. Diferentemente dos precedentes utilizados no acórdão embargado, não houve extinção da execução, redução do montante executado ou exclusão de qualquer parte do polo passivo, elementos essenciais para justificar a condenação em honorários advocatícios.
11. A desistência da penhora pelo exequente ocorreu antes de sua concretização, sem que houvesse necessidade de decisão judicial para reverter qualquer ato constritivo.
12. O erro no pedido inicial de penhora foi prontamente corrigido pelo exequente, sem que se configurasse conduta abusiva ou temerária de sua parte.
13. À luz da jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em exceção de pré-executividade exige que a decisão proferida tenha impactado diretamente a execução, o que não se verifica no caso concreto.
14. Diante disso, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, reformando-se o acórdão embargado com efeito modificativo.
15. Com a exclusão da condenação em honorários advocatícios, a tese arguida nos embargos do excipiente sobre a base de cálculo da verba honorária perde objeto, tornando-se desnecessária manifestação sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese
16.
Embargos de declaração opostos pelo FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS acolhidos, com efeito modificativo, para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
17.
Embargos de declaração opostos por ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO reconhecidos como prejudicados.
Tese de julgamento:
"A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em exceção de pré-executividade somente é cabível quando há efetiva modificação da execução, seja pela sua extinção, redução do valor executado ou exclusão de parte do polo passivo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030330-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes e embargados ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO e FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos pelo
FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e reconhecer a PERDA DE OBJETO dos Embargos de Declaração opostos por
ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora